Tribunal: TJDFT
Processo: 0731663-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE AO CASO. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A agravante se insurge contra a decisão interlocutória pela qual determinada a expedição de precatório do valor principal devido, na hipótese de não haver impugnação ao cumprimento de sentença. Alega, em suma, não haver que se falar em inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. Diz que a Lei deve ser aplicada ao caso, “visto que o processo ainda está em curso e sequer houve decisão anterior que versasse sobre a mesma matéria. Entendimento contrário implica na afronta ao disposto no art. 14 do CPC”. E requer o provimento do recurso “para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos”.
2. A Lei Distrital 6.618, de iniciativa parlamentar, alterou o valor máximo para a expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV no âmbito do Distrito Federal, passando o limite de 10 (dez) salários mínimos para 20 (vinte) salários mínimos.
3. Questão referente à iniciativa da referida Lei foi submetida à análise do Conselho Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (autos ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000), que julgou procedente o pedido para declarar inconstitucional a Lei Distrital 6.618/2020.
4. O Recurso Extraordinário interposto pela Câmara Legislativa do Distrito Federal foi provido para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 em acórdão recentemente publicado (em 12/7/2027). O acórdão ainda não transitou em julgado.
5. Ainda que se considere constitucional referida lei, não há que se falar em sua aplicação ao caso dos autos em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF com repercussão geral reconhecida (tema 792). Isso porque o STF definiu que as normas que disciplinam a submissão de crédito ao sistema de execução via precatório - que incluem as relativas às obrigações de pequeno valor - ostentam natureza material e processual e, por isto, não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas pretéritas, como no caso dos autos.
6. Assim, a Lei 6.618/2020, de 08 de junho de 2020, somente se aplica a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, não sendo esta a situação dos autos, cuja formalização do título executivo objeto do cumprimento individual (trânsito em julgado da sentença em 11/3/2020) ocorreu quando vigorava a Lei Distrital 3.624/05, que fixava o teto para as RPV’s no âmbito do Distrito Federal em 10 (dez) salários-mínimos.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.